Tribunal: STF
Processo: Rcl 70558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por César Benedito Alves, pré-candidato ao cargo de Vice-Prefeito de Bragança Paulista/SP nas eleições de 2024, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no processo de prestação de contas eleitorais nº 0607408-92.2022.6.26.0000, “que desrespeitou a jurisprudência vinculante deste Excelso Pretório ao não observar a Repercussão Geral atribuída ao TEMA 564 (RE 637485, Relator Ministro Gilmar Mendes), além de utilizar indevidamente notificações via WhatsApp.” 



    O reclamante alega que, em 13 de fevereiro de 2022, “teria sido notificado via WhatsApp pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para apresentar a procuração no processo de prestação de contas eleitorais nº 0607408-92.2022.6.26.0000”. 



    Afirma que, devido à falha na comunicação, o Reclamante não pôde apresentar a procuração solicitada no prazo estipulado, o que resultou no julgamento de suas contas como não prestadas, circunstância que pode gerar a falta de condição de elegibilidade para o pleito de 2024. Sustenta que “a notificação via WhatsApp, realizada fora do período eleitoral e direcionada a número de terceiro, viola frontalmente o art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, que garantem o devido processo legal e a ampla defesa”. 



    Enfatiza que 



    “A decisão do TRE/SP ignora a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 637485 (TEMA 564), que estabelece que mudanças jurisprudenciais em matéria eleitoral não devem ser aplicadas a eleição em curso. A adoção de novo método de notificação, não previsto expressamente em lei para o período não eleitoral, configura alteração jurisprudencial que afeta diretamente o processo eleitoral, violando o princípio da segurança jurídica. O precedente vinculante deste STF (RE 637485, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.05.2013) determina que "a mudança de jurisprudência por Tribunal Superior não pode atingir pleito em curso.”



     Acrescenta, ainda, que “a decisão do TRE-SP também desrespeitou a atual jurisprudência do TSE, consolidada no julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, de relatoria do Min. Edson Fachin (Ac. de 2.9.2022 no REspEl nº 060038448, rel. Min. Mauro Campbell Marques), que aprovou a alteração da Resolução TSE nº 23.607/2019 e revogou o § 3º do art. 74 dessa norma, flexibilizando a necessidade de procuração nos processos de prestação de contas”. 



    Aponta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e, ao final, formula os seguintes pedidos: 



    a) a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II do CPC/15, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo TRE/SP no processo nº 0607408-92.2022.6.26.0000 e determinar que o TRE/SP se abstenha de aplicar qualquer sanção ao Reclamante decorrente da referida decisão, inclusive no que tange à sua elegibilidade para as eleições de 2024.; 



    b) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para: i) Anular a decisão do TRE/SP no processo nº 0607408- 92.2022.6.26.0000; ii) Determinar que o TRE/SP realize nova notificação do Reclamante, observando os meios previstos no Código de Processo Civil; iii) Declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à notificação inválida; e iv) Assegurar ao Reclamante o direito de apresentar a documentação necessária à prestação de contas eleitorais. 



    Em 12 de agosto de 2024, solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram apresentadas no Edoc. 11. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação ao STF presta-se a preservar a competência da Corte e garantir a eficácia de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No tocante a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 564 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Com efeito, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Isso porque, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo TRE/SP, a aludida Prestação de Contas nº 0607408-92.2022.6.26.0000 ainda está em trâmite perante a Corte Regional. Confira-se :



    Diante disso, foi determinada a citação do então candidato para que apresentasse suas contas (doc. 2), cuja diligência foi realizada via mensagem de WhatsApp, conforme certidão e comprovante que seguem (doc. 3 e doc. 4). 



    Foi certificado que, em 16/02/2023, decorreu o prazo para apresentação das contas faltantes (doc. 5) e, em 24/02/2023, o interessado apresentou diversos documentos relacionados às suas contas de campanha. 



    O candidato foi intimado para regularizar sua representação processual e, assim, apresentou procuração em favor do advogado Márcio de Almeida Coriere, OAB/SP n° 219.012, sobrevindo manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido do julgamento das contas como não prestadas. 



    Em 30/03/2023, o E. Relator proferiu decisão monocrática que julgou não prestadas as contas (doc. 6). 



    Publicada a decisão no DJE de 03/04/2023, não houve interposição de recurso, e a decisão transitou em julgado em 10/04/2023. 



    Por fim, em 05/05/2023, o interessado apresentou contas finais retificadoras, e os autos aguardam a análise da documentação pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias. 



    Como se vê, o reclamante não manejou recurso contra a aludida decisão, sendo incabível a presente reclamação, ante o não esgotamento das vias recursais ordinárias.



     Ademais, da leitura do decisum proferido nos autos da aludida prestação de contas, consta que o ora reclamante fora intimado, via Whatsapp, sendo que tal modalidade de comunicação processual foi devidamente disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019. Reproduzo o teor da decisão juntada aos autos (EDoc. 4): 



    Em atenção ao disposto no art. 49, § 5º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2017, a unidade técnica deste E. Tribunal informou sobre a ausência de juntada de: a) extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; b) recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; c) recursos recebidos de fonte vedada; d) recursos recebidos do Fundo Partidário; e e) recursos recebidos de origem não identificada (ID nº 65114165). Devidamente citado, na forma prevista pela Resolução TSE nº 23.607/2019, para apresentar manifestação acerca da omissão no dever de prestar suas contas de campanha (ID nº 65118407), o interessado apresentou, intempestivamente, a prestação de contas finais (ID nº 65136493). Posteriormente, o interessado juntou procuração (ID nº 65165348). É o relatório.



    [...] Ressalte-se que o candidato foi intimado, por meio de mensagem instantânea no aplicativo Whatsapp (IDs nº 65118454 e 65118456), para apresentação das contas no prazo de 3 (três) dias, com fulcro no artigo 98, § 9º, I, da mesma Resolução: 



    “Art. 98 § 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada: I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ;” 



    Acrescente-se que houve confirmação do recebimento da mensagem, uma vez que, conforme consta do site do aplicativo em comento, “dois tiques azuis aparecerão quando todos os participantes do grupo tiverem lido sua mensagem.” 



    O interessado juntou aos autos a prestação de contas (ID nº 65136493 a 65136608) fora do referido prazo (ID nº 65135432), tendo, posteriormente, juntado aos autos a procuração (ID nº 65165348). 



    O descumprimento da obrigação de apresentar a documentação contábil prejudicou o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral quanto à movimentação financeira da campanha da prestadora, de forma a atrair a incidência dos arts. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e 74, IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, [...]:



    Como se vê, não se trata de mudança jurisprudencial no mesmo pleito, mas, sim, de modalidade de citação expressamente prevista no art. 98, § 9º, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que “dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições”.



 Logo, não ficou demonstrada, in casu, ofensa à autoridade do Tema n. 564, Corte Suprema, segundo o qual “ as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior”.



 Por conseguinte, está ausente a aderência estrita entre o objeto do acórdão combatido e as teses firmadas por este Pretório Excelso, o que revela a inadequação da via eleita para amparar a pretensão do reclamante.



 Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



 Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente